Tribunal: TJPA
Processo: 0003938-41.2016.8.14.0013
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003938-41.2016.8.14.0013

EMBARGANTE: ADEMIR SOUSA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº. 0003938-41.2016.8.14.0013.

EMBARGANTE: ADEMIR SOUSA DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA.

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Defesa de ADEMIR SOUSA DA SILVA, em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação, alegando omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva, na forma intercorrente, no intervalo entre a publicação da sentença condenatória (21/11/2016) e a publicação do acórdão (16/12/2024), com pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos embargos e reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, e, sendo constatada, declarar a extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 619 do CPP, e excepcionalmente podem modificar o julgado quando se constata erro material ou nulidade evidente.

4.

O lapso temporal entre a sentença condenatória e o acórdão (8 anos) excede o prazo prescricional de 4 anos aplicável à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, sem que houvesse causa suspensiva ou interruptiva.

5.

A omissão se confirma, pois à época da nova dosimetria da pena já se verificava a superação do prazo prescricional, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e extinta a punibilidade do réu.

IV. DISPOSITIVO

6.

Embargos acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º. CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.001.327/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, acolhê-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pela Defesa do réu

ADEMIR SOUSA DA SILVA
, contra o
v. acórdão de ID

23890703
,

em cujo teor a E. 3 ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu do recurso e deu parcial provimento à apelação interposta.

Nessa senda, o embargante argumenta a existência de omissão no v. acórdão, por não ter reconhecido a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na forma intercorrente (ID 24157936).

Sendo assim, postula o conhecimento e provimento do recurso a
fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e rejeição dos embargos, mas que seja declarada a extinção da punibilidade do embargante
(ID 26905855).

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

É o relatório.

VOTO

01
– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos presentes embargos de declaração
interpostos por
ADEMIR SOUSA DA SILVA
.

02 – DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem meio processual destinado a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Ademais, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, os aclaratórios "podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado" (EDcl no AgRg no AREsp 2.001.327/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/03/2022).

In casu
, a Defesa opôs Embargos de Declaração alegando a ocorrência de omissão no v. Acórdão prolatado por esta Turma Julgadora, ao argumento de que teria havido o transcurso do prazo prescricional entre a data da publicação da sentença condenatória, em 21/11/2016 (ID 5450231, fls. 01 a 07), e a data da publicação do acórdão, em 16/12/2024 (ID 23890703), configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Possui razão o ora embargante.

Diante do quantum de pena fixado no acórdão — 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa —, incide o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, uma vez que entre a publicação da sentença condenatória (21/11/2016) e a publicação do acórdão (16/12/2024) transcorreu lapso superior ao referido prazo, sem que houvesse qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição nesse período.

Embora se reconheça que, após a elaboração do voto pelo relator, são necessárias diligências administrativas para sua revisão, inclusão em pauta e publicação da decisão colegiada, é importante destacar que, à época da confecção do voto, com a nova dosimetria, o prazo prescricional já havia sido superado. Ou seja, mesmo antes da finalização das etapas formais que antecedem a publicação do acórdão, já era plenamente possível constatar a ocorrência da prescrição, o que não foi observado quando da nova dosimetria da pena.

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos e, via de consequência, o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

03- DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para DECLAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do embargante
ADEMIR SOUSA DA SILVA
, tendo em vista a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025